Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-60.2019.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000929-60.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELENA DE FATIMA SOUZA - CPF: 453.052.001-30 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA – DANO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido os pedidos julgados parcialmente procedentes, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 86 do CPC, suspendendo-se as obrigações decorrentes da sucumbência quando a parte for beneficiaria da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, também do CPC.

2. Os honorários advocatícios convencionados entre a parte e seu procurador e as despesas realizadas com o ajuizamento da ação são ônus do contratante, não constituindo danos materiais passíveis de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELENA DE FATIMA SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da “
Ação de Cobrança de Terço de Férias no 1000929-60.2019.8.11.0101”
,

ajuizada em desfavor do
Município de União do Sul
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“condenar o
Município de União do Sul
ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2o, ambos da Lei n.o 419/11, com os seguintes parâmetros: a) juros de mora

devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009; b) correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública”
. (id.157257489)

A sentença ainda condenou a apelante ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da justiça gratuita, bem como isentou o apelado do pagamento de tal verba. E, por fim, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4o, II, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante pleiteia a reforma da sentença objetivando a procedência total dos pedidos elencados na inicial.

Aduz que está evidenciado o direito à indenização por danos materiais face à recusa do município em cumprir voluntariamente aquilo que era de direito da servidora, ora apelante, e a consequente necessidade de propositura da demanda e de contratação de advogado.

Acrescenta, ainda, que não devem prevalecer a condenação recíproca ao pagamento de honorários de sucumbência e o indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por seu turno, o apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (id. 157257492)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixa se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.173861150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELENA DE FÁTIMA SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da “
Ação de Cobrança de Terço de Férias no 1000929-60.2019.8.11.0101”
,

ajuizada em desfavor do
Município de União do Sul
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“condenar o
Município de União do Sul
ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respeitando o prazo prescricional, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2o, ambos da Lei n.o 419/11, 7(...)
”.
(id.157257489)

A sentença ainda condenou a apelante ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da justiça gratuita, bem como isentou o apelado do pagamento de tal verba. E, por fim, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no montante de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4o, II, do CPC.

Da análise nos autos verifica-se que a parte apelante é servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora e ajuizou ação de cobrança do terço constitucional retroativo em desfavor do município apelado, sob o fundamento, em síntese, de que apesar de suas férias anuais serem de 45 (quarenta e cinco dias), o terço constitucional recebido é correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento desta verba referente a 15 (quinze) dias de férias gozadas, nos anos de 2015 a 2019.

Dentre os pedidos elencados na inicial, a parte apelante pleiteou:

a) O deferimento dos benefícios da justiça gratuita por ser pobre na acepção jurídica da palavra, não podendo arcar com as despesas processuais sem privar-se do seu próprio sustento;(...)

f) Seja reconhecida nos termos da legislação municipal o período de 45 dias de férias nos termos da Lei municipal 419/2011, e como consequência ao pagamento por igual período referente ao terço de férias nos temos do artigo 7o da Constituição federal e do artigo 77 da Lei municipal 419/2011;

g) Requer a Condenação da Requerida ao pagamento da fração correspondente a 15 dias do terço constitucional;

h) Requer a condenação do referido Terço constitucional devido em dobro nos termos da CLT artigo, tendo em vista que o mesmo não foi pago no tempo e na forma prescrita em lei, requer ainda que sendo esse pagamento seja retroativo aos últimos cinco anos;

i) A condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais, face as despesas necessárias para a propositura da presente demanda, vista que esta versa sobre questão de direito e a Requerida de forma voluntaria se recusou a cumprir;

j) A condenação da Requerida ao pagamento de custas processual e honorário advocatício, observadas as formalidades legais existentes e de praxe pertinentes;

O magistrado singular julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo os pedidos elencados somente no item “f” e “g”, negando aqueles referidos nos itens “a”, “h”, “i” e “j”. Contra tal improcedência insurge-se a servidora apelante.

No caso, é incontroverso nos autos que a apelante possui o direito de receber o terço constitucional incidente sobre a remuneração de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assegurados ao Professor Municipal, pois, como visto, recebeu esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

Dessa feita, o citado direito foi julgado procedente, contudo, não houve a condenação ao pagamento de dano material em razão da contratação de advogado para a propositura da demanda, sendo ainda determinado o pagamento de metade das custas processuais em razão da sucumbência recíproca e honorários de sucumbência.

Logo, o objeto central da demanda cinge-se em saber se a sentença deve ser reformada nos pontos em que houve improcedência, quais sejam:

- Justiça gratuita;

- Condenação do apelado ao pagamento de danos materiais em face das despesas necessárias para a propositura da demanda;

- Condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sobre a justiça gratuita, a apelante explica que de início houve o deferimento do pedido, contudo, na sentença, o benefício foi revogado sem que o juízo primário apresentasse quaisquer motivos ou justificativa.

Acrescenta que tal decisão não foi fundamentada, não analisou todos os elementos fáticos e não valorou as provas produzidas concretamente, deixando de apreciar as normas de direito cabíveis à espécie, o que, obviamente, impossibilitou a parte entender a lógica do
decisum
.

Pois bem.

No que tange aos benefícios da assistência judiciária gratuita, verifica-se que a tese recursal encontra-se apartada do
decisium,
primeiro, porque o benefício foi deferido na decisão de id. 155380783
,
em conformidade com a situação fática dos autos, pois os holerites apresentados pela apelante demonstram que a sua renda condiz com sua declaração de hipossuficiência (id.157257457 e 157257462).

Segundo, porque a sentença decretou a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, de modo que ambas as partes ficaram obrigadas a pagar custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. No entanto, como a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal encargo fica obsoleto em relação a ela, até que se prove ter cessado a sua condição de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

À vista disso, no ponto, mantenho a sentença.

Igualmente, a indenização por danos materiais referentes aos valores despendidos com a contratação de advogado é improcedente.

Isso porque tal pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, visto que se trata de relação estabelecida entre particulares e de natureza civil, que não contou com a participação da parte adversa, que, consequentemente, não assumiu nenhuma obrigação para tanto.

A contratação de advogado é um ônus decorrente do próprio direito de acesso à justiça e que deve ser assumida por aquele que litiga em juízo.

Ademais, se a apelante não dispunha de condições financeiras para arcar com tal ônus, poderia ter sido representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo, conforme previsto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assentou entendimento de que os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1418531 SP 2018/0337093-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019)

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TERÇO DE FÉRIAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – EXTENSÃO AO SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESPESAS COM ADVOGADO – DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO – DESPROVIMENTO.

A gratuidade da justiça, concedida no Primeiro Grau, prevalece até o encerramento completo do litígio, se estendendo para o Segundo Grau, salvo se houver decisão fundamentada revogando o benefício.

Inexistindo, na sentença, determinação de revogação do benefício da gratuidade da justiça, carece o recorrente de interesse recursal, quanto a esta tese.

É assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que as despesas com a contratação de advogado para a propositura de demanda judicial, por si sós, não constituem dano material passível de indenização
. (N.U 1000924-38.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

Por todas essas razões, deve ser desprovido o apelo da apelante.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023